Tribunal: CARF
Processo: 10936.003050/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10936.003050/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.238 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2022
Recorrente
PILAO AMIDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2010
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 184.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-108.089
(e-fls. 68/73), da 14a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 17/06/2019, quando a turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10936.003050/2010-21
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.238 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.003050/2010-21

acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos das
ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
ADUANA. EMBARAÇO À AÇÃO FISCALIZATÓRIA. AUTUAÇÃO.
1. O importador tem o prazo de 15 dias úteis para a passagem total da carga
importada. Findo tal prazo o mesmo deveria retificar a Declaração de
Importação - DI. Caso não o faça, a fiscalização deverá efetuar o desembaraço
da DI e, em, seguida a sua retificação de oficio, cabendo a autuação prevista na
alínea “c” do inciso IV do Decreto-Lei no 37/66 - art 107 - autuação no valor de
R$ 5.000,00 em razão de embaraço à fiscalização por ação omissiva.
DECADÊNCIA.
Extingue-se o direito da Secretaria da Receita Federal do Brasil de impor a
penalidade pelo descumprimento da legislação aduaneira, no prazo de 5 anos a
contar da data da infração. (Inteligência do art. 139 do Decreto-lei no 37/66.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Relatório
O presente processo é pertinente ao auto de infração de fls. 03 a 07, referente à
multa regulamentar (não passível de redução) – código de receita DARF 2185,
no valor de R$ 5.000,00.
2. Conforme esclarece a Auditoria:
001- EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO A AÇÃO - DA FISCALIZAÇAO,
INCLUSIVE- NAO -ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO A DI 06/0549060-5 foi
registrada em 12/05/2006 para acobertar despacho fracionado de 300
Toneladas de Milho Em Grãos. Segundo as regras vigentes A época do registro
da DI, o importador tinha 15 dias úteis para passagem do total da carga. Findo
o prazo regulamentar o importador deveria retificar a DI para as quantidades
efetivamente importadas e o Fiscal responsável pelo despacho após conferência
desembaraça a DI. No caso em questão o importador não retificou a DI,
deixando-a em aberto e pendente de despacho e conseqüentemente de
fechamento de câmbio. Como não é possível ao Fiscal efetuar a retificação da
DI antes do desembaraço, tarefa que cabe somente ao importador, foi aberto o
processo 10936.003005/2010-77 para, após desembaraço, promover a
retificação da DI 06/0549060-5 de forma a constar as quantidades e valores
efetivamente desembaraçados, de acordo com as orientações da IN/SRF
680/06, art. 61, § 5°. O art. 61 tem caráter orientativo e, portanto entende-se
aplicável a este caso, pois caso contrario a DI ficaria indefinidamente em
aberto, sem desembaraço no sistema. Dessa forma, considerando a conduta
omissiva do importador e o caráter orientativo da IN/SRF 680/06, aplica-se a
multa por embaraço a fiscalização prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c", do
Decreto- Lei no 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei—n°
10.833,-de-2003.
Enquadramento Legal Art. 15, 19, 21, 24, 553, 563, 570 do Decreto 6.759/09.
Art 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.238 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.003050/2010-21

“c” do Decreto no 6.759/09. NI/SRF 680/06, art. 61 da IN/SRF 206/02. IN/SRF
206/02, art. 63.
3. Às fls. 08 a 09 consta a solicitação de retificação de oficio da DI realizada
pela Fiscalização.
4. O Contribuinte foi intimado da autuação em 29/12/2010, por meio de carta
registrada, com aviso de recebimento em 29/12/2010.
5. Em 27/01/2011 foi protocolada impugnação, cujas argumentações são, em
síntese:
5.1. Como preliminar, argumenta acerca da impossibilidade do Fisco autuar a
infração, vez que a DI em questão fora registrada em 12/05/2006, portanto, há
quase 5 anos, quando é sabido que o prazo máximo para o desembaraço
aduaneiro é de 6 meses.
5.2. No mérito argumenta que a DI foi registrada com 300 TN, para serem
retiradas fracionadas. Mas a empresa apenas retirou 110.710 TN e restaram a
retirar um saldo de 189.290 TN. O saldo que fltava (sic) para fechar as 300 TN
só não foi retirado em raão (sic) da escassez do produto por problemas
climáticos.
5.3. Argumenta que não houve nenhum prejuízo à União nem ao desembaraço,
sendo assim inaplicável à multa, e que a retificação de oficio da DI foi feita para
a mesma não ficar em aberto em definitivo.
Do Pedido
6. Por fim, requer que o auto-de infração ora impugnado seja julgado
improcedente, sendo extinta a cobrança de multa, por questão de justiça.
7. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013 e no
artigo 2o da Portaria RFB 1.006, de 24 de julho de 2013 e conforme definição
da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o
presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para
apreciação.
É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão recorrida em 26/06/2019 (e-fl. 85). E,
em 25/07/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (fl. e-fls. 88 e
seguintes), cujos principais protestos e alegações seguem resumidamente arrolados:
 o acórdão recorrido, “nos termos em que proferido, não merece prosperar”;
 preliminarmente, há que ser reconhecida a decadência do direito do Fisco
lançar, uma vez que “a Receita Federal não intimou o sujeito passivo a
retificar a DI no prazo de seis meses” mas, apenas, em 30/10/2010, sendo
que “o fato gerador ocorreu em 05/2006”, data do registro da DI;
 quanto ao mérito, não houve a completa retirada do produto, “para fechar a
DI de 300 toneladas”, por motivo de força maior (escassez do produto, em
razão da seca). De forma que “não houve prejuízo para a União e muito
menos a empresa prejudicou o desembaraço”, até porque a própria
autoridade fiscal reconheceu que “a IN/SRF 680/06, art. 61 § 5o, tem
caráter orientativo”. Ademais, “não houve nem a retirada e nem
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.238 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.003050/2010-21

fechamento de câmbio a maior, ambos foram fechados dentro do montante
importado”;
 não houve dolo ou má-fé por parte do sujeito passivo.
A recorrente conclui seu recurso requerendo, preliminarmente, a “determinação de
decadência da multa exigida no Auto de Infração” e, no mérito, a reforma da decisão recorrida,
“para o especial fim em ser declarada a improcedência do presente Auto de Infração”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário reportou-se expressamente à decisão recorrida, pleiteando a
sua reforma, porquanto “não merece prosperar”, “nos termos em que proferida”. Volta a
apresentar os mesmos argumentos submetidos ao crivo da instância a quo, seja à guisa de
preliminar de decadência, seja pela improcedência do lançamento, em face da ausência de
prejuízo ao Fisco, bem como de dolo ou má-fé, sendo que a conclusão da retirada das
mercadorias importadas não se efetivou por motivo de força maior.
Pois bem.
Como visto, em que pese a contrariedade expressada pela recorrente, constata-se
que os termos postos no recurso não enfrentaram os fundamentos da decisão que pretende
reformar, limitando-se ela a repisar os argumentos já alinhavados na primeira peça reclamatória.
E, compulsando o conteúdo do voto que conduziu o julgamento pela instância de
piso, não identifico nenhum fundamento que mereça reforma, tampouco a recorrente identificou
(apenas asseverou). De forma que as razões de decidir o recurso devem ser aproveitadas pelo que
restou esposado no mencionado voto (art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF), que segue
integralmente transcrito:
Voto
Dos Requisitos de Admissibilidade da Impugnação
8. A impugnação é tempestiva, razão pela qual deve ser apreciada.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.238 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.003050/2010-21

Da Extinção do Direito do Fisco de Efetuar a Lavratura da Presente Autuação
9. A impugnante argumenta que a Declaração de Importação – DI no
06/0549060-5 fora registrada em 12/05/2006, e por quase 5 anos não dói
retificada, permanecendo aberta até 2010, quando a ficalização a retificou de
oficio. Por essa razão, sabendo-se que o prazo para o desembaraço aduaneiro é
de no máximo 6 meses, a autuação não pode ser realizada, pois estaria extinto o
prazo pelo instituto da decadência e prescrição.
10. Neste ponto confunde-se a impugnante, pois que o prazo máximo para a
realização do desembaraço aduaneiro nada tem a ver com o prazo decadencial
para a lavratura da autuação. E, exatamente para que a legislação seja cumprida,
inclusive os prazos, que são editadas as Leis conferindo coercibilidade e
prevendo punição.
11. A própria impugnante, em sua peça defensória, argumenta que não existiu a
entrada de toda a carga declarada na DI, em virtude das condições climáticas,
bem como declara que não foi realizada a retificação da DI por quase 5 anos.
Dessa forma, é confesso que foi descumprido a determinado nos §§ 2o e 3o da
Instrução Normativa – IN SRF no 680/2006. Abaixo transcreve-se os
dispositivos, com a redação vigente à época.
Art. 61. Nas importações por via terrestre será permitida a entrega fracionada
da mercadoria que, em razão do seu volume ou peso, não possa ser
transportada em apenas um veículo ou partida e quando for efetuado o registro
de uma única declaração para o despacho aduaneiro, correspondente a uma só
importação e a um único conhecimento de carga.
(...)
§ 2o A entrada no território aduaneiro de toda a mercadoria declarada deverá
ocorrer dentro dos quinze dias úteis subseqüentes ao do registro da declaração.
§ 3o No caso de descumprimento do prazo a que se refere o § 2o, será exigida a
retificação da declaração no Siscomex, tendo por base a quantidade
efetivamente entregue, devendo, o saldo remanescente, ser objeto de nova
declaração.
12. A citada Instrução Normativa IN SRF no 680/2006 no §5o determina a
conduta a ser tomada pela fiscalização, caso não seja feita a entrada de toda
mercadoria no prazo de 15 dias úteis subseqüentes ao registro da DI, nem seja a
mesma retificada pelo importador, a saber:
Art. 61. (...)
(...)
§ 5o Na hipótese de o importador não promover a retificação a que se refere o §
3o, em até 60 dias a partir do fim do prazo a que se refere o § 2o, a fiscalização
deverá efetuar o desembaraço da DI e, em seguida, a sua retificação de ofício,
sem prejuízo do disposto no art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-Lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
13. O art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-Lei no 37/66 assim determina:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.238 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.003050/2010-21

c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
14. Dessa forma, agiu em total consonância com a legislação de regência, a
fiscalização ao lavrar a presente autuação.
15. Quanto à decadência para a lavratura da presente autuação, verifica-se que
este tema é tratado no artigo 139 do Decreto-Lei no 37/66. Abaixo transcreve-
se:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á
o prazo a partir do pagamento efetuado.
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
16. Considerando-se que a infração ocorreu em 2006, época na qual o
importador não efetivou a entrada total da mercadoria, bem como não retificou
a DI, conforme determinavam os §§ 2o e 3o da Instrução Normativa – IN SRF no
680/2006, a autuação lavrada em 02/12/2010 fora realizada de forma correta,
pois o prazo legal para a lavratura apenas se encerraria em 2011.
17. Todos os demais argumentos como não prejuízo à União, problemas
climáticos impossibilitando a entrada integral da mercadoria declarada na DI
não possuem o condão de fazer a auditoria fiscal deixar de aplicar os
dispositivos legais vigentes, pois que a atividade fiscal é obrigatória e vinculada
à Lei, conforme prevê o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN.
Conclusão 18. Em virtude de tudo o que foi exposto, considero a impugnação
improcedente, MANTENDO O CRÉDITO FISCAL no valor de R$ 5.000,00.
Em adendo, quanto à preliminar de decadência, é oportuno referenciar o
enunciado da recente Súmula CARF no 184:
Súmula CARF no 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.198, 9303-009.237, 9303-007.645, 3402-007.222,
3402-007.092, 3402-005.287 e 3201-002.818.
Ou seja, não há mais espaço para debates no contencioso administrativo quanto à
contagem do prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira, tal como
fixado nos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66, considerados e transcritos na decisão
recorrida.
E, quanto ao mérito, importa acrescentar que, a teor do que dispõe o art. 673, do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), a infração à legislação aduaneira tem natureza
objetiva, salvo disposição legal expressa em contrário:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.238 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10936.003050/2010-21

Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Assim,
para análise da procedência da penalidade aplicada, não há que se cogitar, no caso concreto, da
ocorrência de prejuízo à fiscalização, tampouco da ausência de dolo ou má-fé pelo sujeito
passivo. Em resumo, ocorrida a infração à legislação aduaneira, devida é a multa aplicada ao
infrator.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 104
DF CARF MF
Original